Tribunal: CARF
Processo: 10215.720821/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720821/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.534 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
PEDRO MALACARNE NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é aplicável o critério de
contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento para a constituição de crédito
tributário de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar do exercício 2006,
no valor total de R$ 56.559,11, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Pingo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720821/2011-65
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

Ouro, com área total de 2.292,3 ha., Número de Inscrição – NIRF 6.891.561-6, localizado no
município de Pacajá-PA.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls.
09, que integra a Notificação de Lançamento, que
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Assim, a Fiscalização procedeu ao arbitramento do valor do imposto, acrescido de
juros moratórios e multa de ofício.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese:
a) Ilegitimidade passiva, pois nos termos do art. 31 do CTN, o contribuinte do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Argumenta que
o proprietário do imóvel, considerado sujeito passivo do imposto, é aquele que
tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe o art.
1.228, do Código Civil. Informa que no presente caso, não pode agir em
relação ao bem, usando, gozando ou dele dispondo do mesmo, pois o imóvel
foi invadido pelo Movimento dos Sem Terras (MST), de modo que não pode
ser considerado sujeito passivo do ITR, porquanto perdeu o direito que
compreende o poder de agir em relação ao bem, usando, gozando ou dispondo
do imóvel em face da noticiada invasão;
b) requer que sua impugnação seja aceita como revisão de lançamento, nos
termos do art. 6o-A da IN/RFB no 958/09, com a redação que foi dada ao
dispositivo pela IN/RBF no 1061/10;
c) que o imóvel foi adquirido pelo valor global de R$ 100.000,00 aos 30/05/06
conforme comprova a anexa Escritura Pública de Compra e Venda, que
contava apenas com uma benfeitoria cujo valor não excede R$ 25.000,00.
Afirma que o restante se trata de vegetação nativa e que dado que a
propriedade foi ocupada logo após sua aquisição, nela não pode desenvolver
(e não desenvolve) nenhuma atividade produtiva;
d) que não é possível o lançamento do tributo exclusivamente com base no SIPT
sem prévio levantamento da área, pois há diferenças significativas entre o
valor das propriedades rurais no município em função de sua extensão
territorial. Diz que conforme dados do Governo do Estado, nesse mesmo
Município se localizam tanto um dos maiores rebanhos do Estado do Pará
como também grandes áreas de preservação ambiental e que o imóvel em
questão se encontra mais próximo da área de preservação e, por não ter
atividade rural, seu valor é muito mais baixo do que as áreas onde se destaca a
agropecuária;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

e) afirma que à exceção da já citada benfeitoria então existente no imóvel desde
sua aquisição, todo o restante da área está coberta de vegetação nativa da
floresta amazônica e que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal não foram declaradas porque o programa da DITR não permite fazê-lo se
tais áreas não estiverem cadastradas no IBAMA e no INCRA. Esclarece que
esse cadastramento “está atrasado”, como também a averbação, “devido à
burocracia que toma conta desses órgãos”. Afirma que o CARF tem decidido
que o ADA não é necessário para reconhecimento da isenção do ITR nos
casos de áreas de preservação permanente e de reserva legal e, neste último
caso, ainda que não averbadas na matrícula do imóvel.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
NIRF: 6.891.561-6 - Fazenda Pingo de Ouro
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 21/10/13 (fl. 135), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 18/11/13 (fls. 139), no qual reproduz os termos de sua impugnação
apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
Vindo os autos para apreciação e julgamento do recurso voluntário, houve por
bem este colegiado determinar a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) confirmasse se o imposto apurado pela recorrente
em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) havia sido recolhido
antes do início da ação fiscal, ainda que parcialmente, em face da possível ocorrência de
decadência.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

Em resposta às informações solicitadas, esclarece a autoridade fiscal que o
contribuinte apresentou sua DITR do período aos 28/08/2008 e efetuou o pagamento do tributo
ali declarado e por ele, contribuinte, apurado, no dia seguinte, 29/08/2008, conforme documentos
que a anexa a fls. 189/191.
Prestadas as informações, os autos retornaram a este conselho para apreciação e
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou parcialmente procedente lançamento de crédito tributário no importe de R$
56.559,11, proveniente do lançamento suplementar do ITR/2006, a ser acrescido de multa
proporcional (75,0%) e juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Pingo de Ouro”, com área total declarada de 2.292,3 ha.
A Lei 9393/96, que “Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras
providências”, prevê, em seu art. 1o, que
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(...)
Dispõe, ainda, o art. 10, “caput”, dessa mesma lei que
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...).
É dizer, o ITR trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, que, por
sua vez, está previsto no art. 150 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

Desse conjunto de normas, extrai-se que tratando-se o ITR de tributo sujeito a
lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial de
5 anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu termo
inicial no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde à data do fato gerador do tributo,
no caso, 01/01/2006.
Observe-se que de acordo com as informações prestadas pela autoridade fiscal em
resposta à diligência solicitada por este colegiado, o contribuinte efetivou o pagamento do valor
do tributo que apurou em sua DITR do período, pagamento esse que, embora realizado com
atraso, aos 29/08/2008, foi feito antes do início da ação fiscal (09/05/2011), conforme Termo de
Intimação Fiscal de no 02102/00015/2011, a fls. 03.
Desse modo, tendo em vista que o recorrente foi notificado do lançamento aos
29/11/2011 (fls. 14/16) e efetivou o pagamento parcial do tributo (fls. 173/193), o crédito
tributário lançado foi atingido pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital